Tribunal: TJPA
Processo: 0811689-36.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811689-36.2022.8.14.0401

APELANTE: BRUNO ALMEIDA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO A FORMAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO CONDENATÓRIO DOS FATOS DELINEADOS NA DENÚNCIA.

2. MATERIALIDADE DO CRIME DEMONSTRADA ATRAVÉS DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL, DO AUTO/TERMO DE APREENSÃO E APRESENTAÇÃO DE OBJETO, E DO AUTO DE ENTREGA, ATESTANDO A SUBTRAÇÃO DO BEM MÓVEL PERTENCENTE À OFENDIDA.

3. AUTORIA DELITIVA DELINEADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CORROBORADA PELO RELATO POLICIAL PRESTADO NA FASE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, INEXISTINDO DÚVIDAS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NA CONDUTA DELITIVA NARRADA NA INICIAL ACUSATÓRIA.

4. é cediço que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. precedentes.

5. Os depoimentos dos policiais têm validade suficiente para fundamentar a sentença condenatória, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos. precedentes.

6. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
BRUNO ALMEIDA DE MORAES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 16850752, que no dia
29 de junho de 2022
, por volta das 10h30min, o ora apelante foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo, após subtrair o bem móvel pertencente à vítima
Aline Pantoja Vieira
, no cruzamento da Avenida Senador Lemos com Travessa Alferes Costa, Bairro Sacramenta, nesta Capital Paraense.

Segundo relato da vítima, ela teria sido abordada por dois assaltantes enquanto transitava na via pública citada, ambos montados em uma motocicleta, que anunciaram o assalto e subtraíram o seu aparelho celular, modelo Samsung Galaxy A72, cor branca, IMEI 351088108475575, Telefone: 91 98106-1417, tendo o condutor do veículo empurrado a vítima para que ela caísse, e o garupa, em seguida, se apossasse do dispositivo telefônico que a ofendida carregava consigo, tendo a dupla de assaltantes fugido rumo à Avenida Senador Lemos.

Pontuou que a ação dos criminoso fora presenciada por diversas pessoas que, indignadas com a situação, perseguiram e detiveram os assaltantes na esquina da Travessa Perebebuí com a Avenida Senador Lemos, até a chegada dos policiais no local.

Sublinhou que os policiais civis Daniel Ribeiro do Nascimento, Benedito Fortunato Costa da Silva e Sabino Pires Necy efetuaram a prisão em flagrante do ora apelante Bruno Almeida de Moraes, tendo o cúmplice e condutor da motocicleta fugido do local antes da prisão em flagrante.

Aduziu que a vítima reconheceu o ora apelante em sede policial, como sendo o assaltante que desceu da motocicleta e lhe ameaçou de mal injusto, e que foi ele quem subtraiu o seu aparelho celular, objeto este, inclusive, que foi encontrado na posse do ora apelante, em seu bolso.

Ao ser inquirido perante a autoridade policial, o ora apelante confessou a prática delitiva, explicando que precisava de dinheiro em caráter de urgência para realizar uma viagem ao município do Acará/PA, e, ao visualizar a vítima caminhando na sua frente, decidiu assalta-la e subtrair o celular dela mediante grave ameaça, mas que logo foi detido por populares e preso pelos policiais com o bem subtraído da ofendida. Declarou que nunca foi preso nem processado anteriormente, e se disse arrependimento de sua conduta criminal.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
02 de agosto de 2022
, ID 16850753, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
26 de julho de 2023
, ID 16850818.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em
27 de julho de 2023
, ID 16850821.

Em suas
razões recursais
, ID 16850827, a defesa requisitou a
absolvição
do ora apelante, por
insuficiência de provas
para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 16850831, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a r. sentença prolatada.

Nesta
Superior Instância
, ID 17164637, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o
relatório
. Ao revisor.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
BRUNO ALMEIDA DE MORAES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples
, tipificado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 16850827, a defesa requisitou a absolvição do ora apelante, por insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
:

Neste particular, a defesa argumentou que as provas carreadas aos autos não são suficientes para sustentar o pronunciamento condenatório, devendo ser absolvido o apelante, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Em que pese os elementos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal sob testilha
não merece prosperar
.

O
crime de roubo simples
está previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
, e assim prevê:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Sobre o dispositivo penal em tela, discorre o jurista
Guilherme de Souza Nucci
,
in verbis
: “
o roubo nada mais é do que um furto associado a outras figuras típicas, como as originárias do emprego de violência ou de grave ameaça. (...)
.” Logo, estará consumado o crime de roubo, segundo o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência pátria, que adotou a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, quando, “
exercida a violência ou grave ameaça, o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima. Trata-se da inversão de posse, mas sem necessidade de se atingir uma posse mansa e pacífica, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse
”. (Código Penal Comentado, 2022. Págs. 871/875).

Na hipótese, ao analisar a
autoria
e a
materialidade
do delito imposto ao ora apelante, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“(...).
DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
:
A materialidade do delito resta provada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante
(ID 68075316) e
do

Boletim de Ocorrência Policial registrado
(ID 68075316, fl. 05),
bem assim pelo Auto/Termo de exibição e apreensão
(ID 68075316, fl. 16) e
do respectivo Auto de entrega
(ID 68075316, fl. 17). Em relação a
autoria delitiva
, apresenta-se indubitavelmente comprovada à vista dos elementos de prova obtidos na instrução criminal, todos com indicativo do denunciado como autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória.
A vítima prestou declaração firme e contundente na fase inquisitiva
, a respeito da ação delitiva ao qual foi alvo,
esclarecendo circunstâncias em que houve a abordagem pelo réu
, relatando
que fora abordada por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta
,
anunciando o assalto
,
e o garupa identificado posteriormente como o acusado desceu da moto e mediante violência e grave ameaça recolheu os seus pertences
,
que teve subtraído seu aparelho celular
,
bem como que foi empurrada pelo indivíduo que conduzia a moto
,
provocando sua queda ao solo
,
e que após a ação delituosa os criminosos subiram na moto e se evadiram
,
sendo que populares que presenciaram o crime de roubo perseguiram e conseguiram interceptar um deles na Av. Senador Lemos
,
na esquina da Tv. Perebebuí
,
sendo que algumas pessoas foram a unidade policial e informaram aos policiais civis sobre o ocorrido e que ao chegarem no local fizeram a revista pessoal no acusado encontrando em sua posse seu aparelho celular, assegurando que ao chegar no local reconheceu sem sobra de dúvidas o acusado como um dos assaltantes que acabara de praticar o crime de roubo
. (ID 68075316, fl. 09). A instrução processual abrangeu a oitiva de
02 (duas) testemunhas policiais envolvidas na diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado
, sendo que uma das testemunhas o policial
Daniel Ribeiro
foi preciso no desenrolar dos fatos, considerando que
afirma que no momento da detenção do réu, ele estava na posse do aparelho celular de propriedade da vítima
,
bem como assegura que houve o reconhecimento do denunciado pela vítima na delegacia
. (...).
Perante a autoridade policial
,
o denunciado confessou a prática do delito
. (ID 68074316, fl. 11).
Prejudicado o interrogatório do réu
,
que foi declarado revel
,
tendo em vista que não foi localizado no endereço dos autos
(ID 87182922),
e não forneceu novo endereço
(ID 89658123).
Cumpre ressaltar que o depoimento da vítima na sede inquisitiva, ainda que prova indiciária, é devidamente corroborada pelos depoimentos dos policiais civis ouvidos em juízo, o que pode ser levado em consideração, nos termos do artigo 155 do CPP
. Diante do acerco probatório produzido nos autos, entendo que as provas colhidas em juízo se revelam robustas e idôneas para comprovar, sem margem de dúvidas, a autoria do crime ora apurado, estando sedimentada nos relatos precisos e coesos prestados pela vítima em sede inquisitiva, pelas testemunhas policiais civis, aliada à confissão do acusado (extrajudicial). Não obstante, a prova testemunhal, clara e concisa, quanto a autoria, destaco ter ficado comprovado que o acusado ao ser preso estava de posse da res furtiva, fator que contribui de maneira relevante para a condenação, pois associado a outras provas, revela forte certeza de autoria, na medida em que o acusado não ofertou nenhuma explicação satisfatória para justificar estar de posse do celular da vítima, conforme jurisprudência em vigor: (...). Desse modo, com esteio no acervo probatório amealhado nos autos, verifica-se que, de maneira irrefutável e inconteste, que o denunciado é o autor do crime descrito na peça acusatória.
DA CONCLUSÃO
: Por todo o exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
a pretensão punitiva do Ministério Público Estadual deduzida por via da denúncia para
CONDENAR
o acusado
BRUNO ALMEIDA DE MORAES
, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no
art. 157, “caput”, do Código Penal
. (...).”
ID 16850818.
Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito absolutório ora objetivado
.

Conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada nos autos do
Inquérito Policial nº 00005/2022.100467-0
, ID 16850724,
Boletim de Ocorrência nº 00005/2022.104188-4
, ID 16850724, fl. 05, no
Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto
, ID 16850724, fl. 16, e no
Auto de Entrega
, ID. 16850724, fl. 17, e nos depoimentos colhidos durante a fase investigativa, e reprisados em juízo.

Em acréscimo, a
autoria delitiva
restou delineada através dos depoimentos da vítima
Aline Pantoja Vieira
, colhido perante a autoridade policial, corroborada pelo relato testemunhal dos Policiais Militares
Daniel Ribeiro do Nascimento
e
Sabino Pires Necy
, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvidas acerca da participação do ora apelante na conduta delitiva delineada na denúncia.

Conforme depoimento colhido na fase inquisitiva, a vítima
Aline Pantoja Vieira
, esclareceu, ID 16850724, fl. 09:

“(...). A declarante informa que na manhã de hoje, por volta
10h30min
, estava transitando pela
Av. Alferes Costa
, Bairro: Sacramenta,
quando fora abordada por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta e logo anunciaram o assalto
,
o garupa foi posteriormente foi identificado como BRUNO ALMEIDA DE MORAES desceu de moto e mediante violência e grave ameaça tratou de recolher os pertences da vítima
,
que teve subtraído seu APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY A72, BRANCO, VINCULADO AO IMEI: 351088108475575, ONDE ESTAVA INSERIDO O CHIP DA OPERADORA TIM DE Nº 9198106-1417
;
Que a declarante informa ainda que o homem que conduzia a motocicleta lhe desferiu um empurrão
,
provocando sua queda no solo; Que após a ação delituosa
,
os criminosos subiram na moto e se evadiram rumo a Av. Senador Lemos
,
ato contínuo
,
populares que presenciaram o crime de roubo passaram a persegui-los e conseguiram interceptar um deles ainda na Av. Senador Lemos
,
na esquina da Tv. Perebebuí
;
Que algumas pessoas vieram até esta unidade policial e informaram aos policiais civis sobre o ocorrido
,
diante disso
,
foram ao local e fizeram a revista pessoal em BRUNO ALMEIDA e encontraram em sua posse o aparelho celular da declarante
,
que afirma que ao chegar no local reconheceu sem sombra de dúvidas que BRUNO ALMEIDA como um dos assaltantes que acabara de praticar o crime de roubo
. (...).”

Grifei

Em consonância com a versão acusatória, a testemunha
Daniel Ribeiro do Nascimento
, Policial Militar, em juízo, rememorou:

“(...). Que estava de plantão; Que fomos avisados por populares sobre um assalto próximo a Delegacia;
Que já vimos pessoas perseguindo o indivíduo
;
Que conseguimos fazer a prisão dele
;
Que ele estava com o celular da moça
;
Que ele tinha tomado da moça
; Q
ue a vítima disse que dois rapazes desceram da moto e que foi abordada
;
Que o outro fugiu na moto e ele correu
;
Que ele não estava armado
;
Que não recordo se a vítima falou que houve simulação de arma
;
Que ele confessou e disse que pegou o celular dela
;
Que ele disse que não estava de moto
;
Que a vítima disse que ele tomou seu celular
;
Que a vítima fez logo o reconhecimento dele na delegacia
; Que não sei como foi feito o reconhecimento; (...).”
Extraído da sentença condenatória, ID 16850818.
Grifei

Neste mesmo sentido, a testemunha
Sabino Pires Necy
, Policial Militar, reprisou, em juízo:

“(...).
Que parece que era roubo de um celular
; Que não recordo da pessoa do réu;
Que a vítima teve o celular recuperado
; Que não recordo se foi encontrada arma ou faca com o réu; Que a vítima não tinha nenhuma lesão; (...).”
Extraído da sentença condenatória, ID 16850818.
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Nesta esteira, é pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso, como ocorre no caso dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - DESCABIMENTO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DELITO CONSUMADO.

-
A palavra da pessoa vitimada constitui relevantíssimo meio de prova, podendo autorizar a condenação, quando corroborada por outros elementos de convicção, máxime quando os policiais militares logram êxito em localizar o acusado junto à ‘res furtiva’
– (...).
(TJ-MG - APR: 10024171352610001 Belo Horizonte, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/03/2022).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

Nestes termos, ratifico que a
tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa

não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS.
(...). II –
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. (...).
(STJ – HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos.

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:

ROUBO
– materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO
–
autoria – vítimas que reconheceram o acusado na fase policial, confirmando em juízo – validade – depoimento policial que convalida a autoria delitiva – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
. (...).
(TJ-SP - APR: 15038557320218260228 SP 1503855-73.2021.8.26.0228, Relator: Mens de Mello, Data de Julgamento: 31/05/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/05/2022).
Grifei

APELAÇÃO. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA DE MULTA. REDUÇÃO.

(...). 2 –
Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas
. (...).
(TJ/DF – 20180610025384 DF 0002477-79.2018.8.07.0006, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 30/05/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 03/06/2019, Pág. 918/935).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Julgamento: 12/12/2019, Data de Publicação: 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque, mantendo a condenação do ora apelante nos termos da sentença condenatória ora hostilizada.

Ademais, observo que o juízo singular procedeu a escorreita dosimetria da pena imposta ao ora apelante, atento às diretrizes do
artigo 59 e 68 do Código Penal
, fixando a
pena-base
no patamar mínimo legal, para cada um dos crimes denunciados, de maneira fundamentada, em observância ao princípio do dever de fundamentação dos pronunciamentos judiciais, disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988
, e ao teor da
Súmula nº 23 deste Eg. TJ/PA
, razão pela qual será mantida.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso de apelação interposto em favor de
BRUNO ALMEIDA DE MORAES
, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora guerreada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/03/2024